Tribunal: TJSP
Processo: 1015542-29.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de representação comercial. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Irresignação da requerida. Admissibilidade. Distrato pactuado que imputou à apelada a responsabilidade pelos impostos, especialmente o Imposto de Renda (cláusula terceira, parágrafo segundo). Pagamento da indenização em valor menor em razão de recolhimento do Imposto de Renda retido na fonte

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de representação comercial. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Irresignação da requerida. Admissibilidade. Distrato pactuado que imputou à apelada a responsabilidade pelos impostos, especialmente o Imposto de Renda (cláusula terceira, parágrafo segundo). Pagamento da indenização em valor menor em razão de recolhimento do Imposto de Renda retido na fonte pela apelante. Recorrida que concordou com os termos do distrato, dando plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação. Reforma da decisão que se impõe para julgar improcedente o pedido inicial, condenando-se a demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor dado à causa.

Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, condenando-se a requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como constou acima.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015542-29.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante TIGRE
MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA, é apelado E. F.
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015542-29.2019.8.26.0405 -Voto no 10171
2
Apelação no: 1015542-29.2019.8.26.0405
Apelante: Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda.
Apelada: E. F. Representações Comerciais Ltda - Me
Autos em primeiro grau no: 1015542-29.2019.8.26.0405
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Carlos Eduardo D Elia Salvatori
5a Vara Cível da Comarca de Osasco
VOTO No 10171
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de representação
comercial. Sentença que julgou procedente o pedido inicial.
Irresignação da requerida. Admissibilidade. Distrato
pactuado que imputou à apelada a responsabilidade pelos
impostos, especialmente o Imposto de Renda (cláusula
terceira, parágrafo segundo). Pagamento da indenização em
valor menor em razão de recolhimento do Imposto de
Renda retido na fonte pela apelante. Recorrida que
concordou com os termos do distrato, dando plena, rasa,
geral, irrevogável e irretratável quitação. Reforma da
decisão que se impõe para julgar improcedente o pedido
inicial, condenando-se a demandante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor dado à causa.
Recurso provido para julgar improcedente o pedido
inicial, condenando-se a requerente ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, como constou acima.
1. Recebo o recurso em ambos os efeitos, deixando de
intimar a parte contrária para oferta de contrarrazões, eis que já trazidas nos autos.
2. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por E. F.
Representações Comerciais Ltda - Me em face de Tigre Materiais e Soluções
para Construção Ltda, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar a
requerida ao pagamento de R$ 68.022,00 (fls. 109/113).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.
116/123 e 129/130).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015542-29.2019.8.26.0405 -Voto no 10171
3
Irresignada, recorre a demandada pretendendo a
reforma da decisão objurgada (fls. 133/151).
Recurso preparado e respondido (fls. 152/153 e
172/175).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
Passo ao voto.
Narra a autora que, conforme CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (anexo), firmado em 22 de abril de 1.987, a
autora obrigou-se, nos termos da Lei no 4.886/1965, na representação e venda dos
produtos comercializados pela ré, denominada, PINCÉIS TIGRE S/A; hoje, com
razão social alterada para, TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA
CONSTRUÇÃO LTDA (fls. 02).
Conta, ainda, que, por iniciativa da demandada, foi
celebrado distrato entre as partes na data de 01/08/2017, se comprometendo a
requerida ao pagamento da quantia de R$ 670.529,37.
Esclarece que a demandada cumpriu somente parte da
avença, deixando de arcar com a quitação de R$ 68.022,00, sob o fundamento de
que esta importância corresponde à alíquota de 15% do Imposto de Renda retido na
fonte.
Ocorre que, como o respectivo desconto não restou
pactuado no distrato, bem como ilegal a incidência de Imposto de Renda sobre
indenização que visa reparação patrimonial (§ 5o, art. 70, Lei no 9.430/96 c/c art. 27,
J, Lei no 4.886/95), requer a condenação da ré ao pagamento da diferença havida
entre o avençado no contrato e o efetivamente pago, no valor apurado de R$
68.022,00 (sessenta e oito mil, vinte e dois reais), mais juros e correção monetária a
partir da data de cada parcela.
Em
sede
de
contestação,
alega
a
requerida
incompetência absoluta do Juízo Cível, já que a discussão diz respeito à legitimidade
da incidência do IRRF sobre as verbas indenizatórias decorrentes da rescisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015542-29.2019.8.26.0405 -Voto no 10171
4
contrato de representação comercial, o que enseja à inclusão da União Federal no
polo passivo do feito, sendo parte ilegítima para defender os interesses da União
quanto à incidência ou não de imposto de renda, a justiça estadual (fls. 47). No
mérito, aduz previsão expressa, no referido Distrato, em sua cláusula 2a, parágrafo
3o, de responsabilidade da E.F.REPRESENTAÇÕES pelo pagamento do IRRF,
sobre as verbas indenizatórias a serem recebidas em virtude da rescisão do
Contrato (fls. 50). Além disso, há previsão legal (artigos 37, 38, 43 do Código
Tributário Nacional, 70, caput, da Lei 9.430/96 e 681, caput, do Regulamento do
IR) de incidência de Imposto de Renda retido na fonte sobre as verbas
indenizatórias, o que corrobora o fato de que a requerida agiu no exercício regular de
seu direito (fls. 45/64).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
procedência do pedido, como descrito alhures, contra o que se insurgiu a requerida
reiterando os termos da contestação supramencionados.
Pois bem. De proêmio, afastam-se as preliminares de
incompetência absoluta deste Juízo e ilegitimidade passiva, já que a discussão destes
autos diz respeito à legalidade dos descontos de Imposto de Renda efetuados pela
requerida.
Em outras palavras, o cerne da controvérsia não
envolve contribuinte e poder público, mas empresas privadas que celebraram
contrato de representação comercial, regido pela Lei no 4.886/1965.
Assim, a declaração eventualmente obtida com
relação ao imposto de renda vale apenas entre elas, partes do processo, e limita
apenas o direito de uma em relação à outra dos descontos a esse título, nenhum
direito criando em relação ao Estado, sendo perfeitamente possível, por isso, a sua
apreciação
pela
justiça
estadual
(TJSP;

Apelação
Cível
4000279-13.2013.8.26.0405; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).
No mérito, o recurso comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015542-29.2019.8.26.0405 -Voto no 10171
5
Com
efeito,
as
partes
possuem
contrato
de
representação comercial desde 22/04/1987 (fls. 16/18).
Ocorre que, aos 01/08/2017, a relação jurídica foi
rescindida, por iniciativa da representada-ré, sem aviso prévio, por meio do distrato
acostado aos autos às fls. 19/21.
Por referido Distrato de Representação Comercial
(Ferramentas para pintura), a demandada se comprometeu a pagar o valor de R$
670.529,37 (seiscentos e setenta mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e sete
centavos), que correspondiam à indenização 1/12 avos (R$ 544.176,19), antecipação
de comissões de duplicatas a vencer (R$ 115.014,16) e aviso prévio (R$ 11.339,02).
O valor devido seria pago em 6 (seis) parcelas de R$
90.626,03, sendo a primeira quitada aos 20/08/2017 e as demais, nos dias 15 dos
meses subsequentes.
Ademais, restou estabelecido no parágrafo 3o, da
cláusula segunda, que serão de responsabilidade da REPRESENTANTE os
impostos (especialmente o Imposto de Renda
15%), incidente(s) sobre a(s)
parcela(s) estabelecida nesta Cláusula Segunda, a qual dispõe: Em razão do
término do Contrato estabelecido no item “1” do Preâmbulo, por iniciada da
REPRESENTADA, a REPRESENTANTE receberá o valor total estabelecido no item
“5” do Preâmbulo, se aplicável, sendo: a) o valor estabelecido, a título de
indenização 1/12avos, é aplicável sobre o total da retribuição auferida pela
REPRESENTANTE durante toda a vigência do Contrato, corrigida monetariamente
nos termos da Lei; o valor a título de antecipação de comissão; e, o valor a título de
Aviso Prévio” (fls. 20).
Em outras palavras, vale observar que, no distrato
celebrado entre as partes, ficou imputada à representante-autora a responsabilidade
pelo pagamento dos impostos devidos, especialmente o Imposto de Renda retido na
fonte.
Assim, como restou incontroverso o fato de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015542-29.2019.8.26.0405 -Voto no 10171
6
quantum ora cobrado corresponde ao recolhimento do Imposto de Renda retido na
fonte pela apelante (fls. 78/83), de rigor a improcedência do pedido.
Neste sentido:
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EXTINÇÃO,
ANTE
O
ACOLHIMENTO
DE
EXCESSÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVADADE
AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL.
Argumentos inconvincentes
Cláusula expressa no
distrato firmado entre as partes, no sentido de que a
responsabilidade pelo pagamento de Imposto de Renda
seria da representante comercial, ora apelante Apelada
que reteve o importe devido a título de imposto de renda,
comprovando o recolhimento ao fisco Questão relativa à
regularidade da retenção que extrapola o título que
embasa a demanda, de natureza executiva. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1008401-32.2018.8.26.0004; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019)
Não se pode deixar de observar, ainda, que a fonte
pagadora é a responsável pelo recolhimento do tributo, nos termos dos artigos 717 e
722 do Regulamento do Imposto de Renda então vigente (Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999), não havendo justificativa para a apelante pagar a totalidade do valor
pactuado, confiando que a apelada, posteriormente, recolheria o tributo.
No mais, com os recebimentos previstos na Cláusula
Segunda, acima, dão-se as partes plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável
quitação, para nada mais reclamar em relação ao Contrato ora rescindido, judicial
ou extrajudicialmente, seja a que título for (cláusula 4a - fls. 20).
Destarte, tendo em vista que a recorrente observou
todos os termos do distrato, a obrigação está extinta, com fulcro no artigo 320 do
Código Civil, como já decidido por este Egrégio Tribunal:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL - AUTORA - PRETENSÃO - DIFERENÇAS
DE COMISSÕES, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO
DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA - rescisões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015542-29.2019.8.26.0405 -Voto no 10171
7
CONTRATUAIS - AUTORA - OUTORGA DE quitação
plena, geral e irrevogável - OBRIGAÇÃO - EXTINÇÃO -
ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL - AUTORA - dever da boa-
fé objetiva - art. 422 do código civil - vedação a
comportamento contraditório - PEDIDO INICIAL -
IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1014165-02.2018.8.26.0003; Relator (a): Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)
Comporta reforma a decisão profligada, destarte, para
julgar improcedente o pedido inicial, condenando-se a requerente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor dado à
causa.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para julgar improcedente o pedido inicial, condenando-se a requerente nas verbas de
sucumbência, tal qual consta do acórdão.
MARCOS GOZZO
RELATOR